Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao processo de origem (0702679-65.2021.8.07.0020), foi encontrado novo endereço do agravado situado na QS 11, CONJ. D, CASA 16, AREAL, CEP 71979360. Desse modo, intime-se o recorrido no endereço supracitado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator